Tribunal: TJBA
Processo: 8085858-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085858-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: DENILSON MACHADO DOS SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
JOAO JOSE DE SOUSA JUNIOR, ENA FRANCISCA FERNANDES PINHEIRO DE SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 1.022, II, DO CPC. SANABILIDADE DO VÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085858-05.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
DENILSON MACHADO DOS SANTOS NUNES
e como embargada
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
DENILSON MACHADO DOS SANTOS NUNES
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora